Tribunal: STJ
Processo: 8000401-35.2023.8.02.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160302 - AL(2026/0027228-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDIR FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. INVIABILIDADE. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte a quo
assentou que a fixação da indenização mínima pelos danos morais
causados à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP), no valor de três salários
mínimos, considerou a natureza e gravidade do crime, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e o propósito pedagógico-punitivo da
medida. Ora, a alteração do montante da reparação mínima pelos danos
morais causados à vítima, em decorrência da prática delitiva, é
providência que demanda, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório, o que não se admite em sede de recurso especial.
Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6769df7f-6d84-48eb-8dde-f76816f24e64

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160302 - AL(2026/0027228-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDIR FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. INVIABILIDADE. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte a quo
assentou que a fixação da indenização mínima pelos danos morais
causados à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP), no valor de três salários
mínimos, considerou a natureza e gravidade do crime, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e o propósito pedagógico-punitivo da
medida. Ora, a alteração do montante da reparação mínima pelos danos
morais causados à vítima, em decorrência da prática delitiva, é
providência que demanda, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório, o que não se admite em sede de recurso especial.
Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por V F de S (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
do
581/591234/243
225/228,
conheceu
agravo para
do recurso especial.
não conhecer
A parte agravante alega: (i) a não incidência da
; (ii) a redução
Súmula 7/STJ
do valor mínimo fixado a título de indenização para um patamar justo e proporcional à
condição de hipossuficiência do agravante.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA56574096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:40
Código de Controle do Documento: 182e62a6-5313-4036-869c-8c0813627f77

Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Quanto ao pleito de redução do
arbitrado a título de indenização
quantum
mínima pelos danos morais decorrentes da prática de crime contra a mulher no âmbito
doméstico, o Tribunal de origem consignou (e-STJ fls.
):
133/135

9. A Defensoria Pública do Estado alegou que existe uma inadequação da
indenização fixada pelo juízo porque haveria incompatibilidade entre o valor
de três salários mínimos fixado e a condição financeira do condenado.
10. Entendo não ser cabível o pedido de redução do quantum indenizatório
fixado a título de dano moral in re ipsa, de três salários mínimos para R$
500,00 (quinhentos reais). Isso porque, diante dos fatos narrados e discutidos
no curso processual, restou evidente que a conduta ilícita praticada gerou
consequências e transtornos relevantes na vida da vítima, os quais
ultrapassam o mero aborrecimento e atingem diretamente sua dignidade e
integridade psíquica.
11. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983 dos recursos
repetitivos, consolidou o entendimento de que, nos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido,
dispensando comprovação específica, bastando a demonstração da
prática do ilícito penal. Assim, não se pode admitir redução drástica da
reparação arbitrada, sob pena de esvaziar sua natureza punitivo-pedagógica.
12. A quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra compatível com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos implicitamente no
sistema jurídico e expressamente exigidos no
IV, do Código de
art. 387,
Processo Penal, que autoriza o magistrado a fixar valor mínimo a título de
reparação dos danos causados pela infração. Ademais, encontra-se
emconsonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a indenização
por violência doméstica não deve ser simbólica, mas suficiente para
desestimular a reiteração da conduta e afirmar a proteção da vítima.
13. Penso que tem razão o Ministério Público (fls. 108) ao afirmar que
Diante da gravidade dos fatos, do sofrimento experimentado pela vítima e da
ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira, impõe-se a
manutenção da condenação por danos morais no valor arbitrado pela
sentença, como medida justa, adequada e necessária.
Documento eletrônico VDA56574096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:40
Código de Controle do Documento: 182e62a6-5313-4036-869c-8c0813627f77

[...]
15. Portanto, não vejo razão para a diminuição da quantia fixada, a qual
atende de forma equilibrada tanto ao caráter compensatório em favor da
vítima quanto ao caráter sancionatório e pedagógico da medida.

Da análise do acórdão recorrido, verifico que a Corte
assentou que a
a quo
fixação da indenização mínima pelos danos morais causados à vítima (art. 387, inciso IV,
do CPP), no valor de três salários mínimos, considerou a natureza e gravidade do crime,

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o propósito pedagógico-punitivo da
medida.
Ora, a alteração do montante da reparação mínima pelos danos morais
causados à vítima, em decorrência da prática delitiva, é providência que demanda,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite em sede
de recurso especial. Incidência da
. Precedentes: AgRg no
Súmula n. 7/STJ
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.822.208/GO
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
12/8/2025,
18/8/2025;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp 2208196/MS
julgado em
DJEN
AgRg no
, Rel. Ministro
18/6/2025,
25/6/2025;
AREsp n. 2.653.005/SP
MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
DJe
24/9/2024,
27/9/2024;
AgRg no
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado
AREsp 1660264/TO
em
DJe
30/6/2020,
7/8/2020.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA56574096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:40
Código de Controle do Documento: 182e62a6-5313-4036-869c-8c0813627f77

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0027228-6
AREsp 3.160.302 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80004013520238020094
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDIR FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDIR FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155254524344704@
2026/0027228-6 - AREsp 3160302 Petição : 2026/0035904-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:58
Código de Controle do Documento: 521801C3-D3DB-461D-9E96-1C3D531B091A